Tribunal: STF
Processo: RHC 63732
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-01
Data de publicação: 1986-04-01

Ementa:
DENUNCIA QUE NÃO INDICA SENAO ENGLOBADAMENTE A PRATICA DE ATOS
QUE TIPIFICARIAM CRIMES FALIMENTARES, EM NENHUM MOMENTO SEQUER
INDICANDO, EM ADMINISTRAÇÕES DIVERSAS, OS DELITOS QUE TERIAM SIDO
PRATICADOS POR SEUS INTEGRANTES.
AUSÊNCIA COMPLETA DE ELEMENTOS QUE POSSIBILITEM A DEFESA DOS
DENUNCIADOS E A PROPRIA CONTINUIDADE E CONCLUSÃO DA 'PERSECUTIO
CRIMINIS'.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.